Tribunal: TJSP
Processo: 2042373-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de qualquer fato novo relacionado às hipóteses da questão de fundo discutida no feito principal, tampouco neste recurso. Nenhuma alteração da situação fático-jurídica foi constatada, desde a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que deferiu parcialmente o pedido de

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de qualquer fato novo relacionado às hipóteses da questão de fundo discutida no feito principal, tampouco neste recurso. Nenhuma alteração da situação fático-jurídica foi constatada, desde a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Evidente caráter protelatório, obstando a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal do agravo de instrumento. De rigor a subsunção à hipótese da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, porquanto manifestamente improcedente. Embora não se ignore a não aplicação automática da multa, o Judiciário foi utilizado como supedâneo a pretensões que não guardam qualquer relação de causalidade com as questões postas em juízo. Precedentes desta Corte. Multa aplicada no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa (cerca de R$ 66 mil reais, para 2019). Decisão monocrática mantida.
Recurso não provido.